Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710642-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: GILEAIDE DOS SANTOS DE SOUZA DESPACHO A agravada foi citada (id 141431915 - autos principais), entretanto, não constituiu advogado. As diligências de intimação para contrarrazões ao agravo de instrumento restaram infrutíferas (ids 47211462; 48133863). Intime-se a agravada, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR